Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. IMÓVEL. INSTALAÇÕES. INADEQUADAS. CULPA. INEXISTÊNCIA. APARELHO DEFEITUOSO. SUBSTITUIÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Estabelecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabe à concessionária de energia elétrica (CEB) comprovar que as alegações do consumidor, embora verossímeis, não correspondem à realidade dos fatos ou não lhe asseguram o direito pretendido.
2. Para gerar o dever de indenizar é imprescindível a ocorrência de ilícito civil consistente em falha na prestação de serviço, bem como de dano e do nexo causal entre ambos.
3. Afasta-se o nexo causal quando restar demonstrado que não houve, na data apontada pelo consumidor como dia do evento danoso, desligamento ou interrupção no fornecimento de energia elétrica.
4. A concessionária de energia elétrica não responde pelas consequências advindas de instalações inadequadas realizadas pelo consumidor, com objetivo de controlar a incidência de descargas atmosféricas na rede elétrica interna do imóvel.
5. De acordo com a Resolução n° 414/10 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica pode eximir-se do dever de ressarcimento, quando o consumidor providenciar a troca do equipamento danificado, de forma a impossibilitar a realização de perícia para atestar as causas do defeito.
6. Ausente na perícia a constatação de nexo de causalidade entre o sinistro ocorrido e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, não há que se falar no dever de indenizar os prejuízos experimentados pelo consumidor.
7. Recurso conhecido e desprovido.